Tribunal: TJES
Processo: 5003619-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN KLEBER BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. RECLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO MILITAR ESTADUAL (CME). CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteava a nulidade do ato administrativo que reclassificou seu comportamento militar estadual (CME) para “mau” em decorrência de condenação penal transitada em julgado em 2018. O apelante sustenta a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que já havia sido punido administrativamente pelos mesmos fatos em 2013, e requer o restabelecimento da classificação anterior, bem como promoção retroativa com todos os efeitos financeiros e funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação do comportamento militar estadual (CME) do apelante para “mau”, em razão de condenação penal transitada em julgado, configura bis in idem e consequente violação ao princípio da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclassificação do comportamento militar estadual (CME) fundamenta-se no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), que prevê que a condenação penal transitada em julgado implica automaticamente a classificação do militar no comportamento “mau”, independentemente de penalidades disciplinares anteriores (artigo 58, §2º, do RDME).

4. A impossibilidade de ascensão funcional do apelante não decorre da reclassificação do comportamento militar, mas sim do fato de ele haver respondido a três ações penais, circunstância que impediu sua participação em promoções, nos termos da legislação vigente (LCE nº 911/2019 e LCE nº 166/1999).

5. O instituto do bis in idem pressupõe a aplicação de duas sanções de mesma natureza pelo mesmo fato dentro da mesma esfera administrativa, o que não ocorre no caso, pois a reclassificação do comportamento militar não tem natureza de sanção disciplinar autônoma, mas sim reflexo direto da condenação penal transitada em julgado, conforme previsto na normatividade aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A reclassificação do comportamento militar estadual (CME) em razão de condenação penal transitada em julgado não configura bis in idem, pois decorre diretamente da previsão normativa e não constitui sanção disciplinar autônoma.

8. A impossibilidade de promoção do militar estadual pode decorrer de outros impedimentos legais além da classificação do comportamento, como a existência de ações penais em curso.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003619-73.2023.8.08.0024

APELANTE:
JEAN KLEBER BARBOSA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
JEAN KLEBER BARBOSA
em face da r. sentença proferida no Id 11596816 pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da
ação anulatória
por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (Id 11596817), o apelante defende que a sentença deve ser reformada sob o fundamento de que a reclassificação do seu conceito de comportamento para “mau” em razão de condenação penal de 2018, conforme estabelecido no RDME, configura
bis in idem
, ou seja, dupla penalização pelo mesmo fato.

Argumenta que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que reafirmam que um mesmo fato não pode ensejar duas punições de mesma natureza na esfera administrativa, bem como que o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais prevê expressamente a proibição de dupla punição para o mesmo fato.

Sustenta que, ao ser punido administrativamente em 2013, já sofreu as consequências funcionais da infração, inclusive com a reclassificação de seu conceito para “insuficiente”, e após cumprir a penalidade e restaurar sua classificação para “bom”, o recorrente passou a ter direito às promoções internas.

Contudo, aduz que a superveniência da condenação penal em 2018 ocasionou uma nova reclassificação administrativa, alterando seu conceito para “mau” e mais uma vez impedindo sua ascensão funcional.

Alega que essa nova penalização administrativa não poderia ocorrer, pois a esfera administrativa já havia exaurido seu jus puniendi sobre os mesmos fatos em 2013.

Assim, defende que essa dupla penalização causou prejuízo grave à sua carreira militar, impedindo sua promoção por um período excessivo e acarretando perdas financeiras relevantes, sendo que a Administração Pública não poderia ter rebaixado seu conceito novamente, pois isso representou um agravamento da sanção já aplicada anteriormente.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação e anular o ato administrativo que rebaixou o comportamento do apelante para “mal” em 2018, restabelecendo sua classificação para “bom”, bem como para conceder a sua promoção retroativa com todos os efeitos financeiros e funcionais devidos.

Contrarrazões do Estado pelo desprovimento do recurso (Id 115596819).

Pois bem. Do que se infere dos autos, o ora Apelante ajuizou a presente ação objetivando ver reconhecida a nulidade da reclassificação do seu CME para “MAU”, conforme registro no seu assentamento funcional, em virtude do trânsito em julgado da condenação criminal sofrida em 08/05/2018, sob a alegação de ocorrência de
bis in idem
por supostamente já ter sido .

Todavia, conforme consignado na r. sentença, a classificação do comportamento militar estadual (CME) do ora apelante foi realizada com observância do regramento pertinente, o qual estabelece que a condenação transitada em julgado por prática de crime implicará na classificação no comportamento militar “MAU”, mesmo nos casos de prescrição da pena imposta (artigo 58, §2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais).

Em virtude disso, restou impedido de concorrer aos quadros de acesso à promoção, nos exatos termos da legislação respectiva vigente à época (artigos 41 e 42 da LCE nº 911/2019), já que o prazo para modificação da classificação do comportamento terá como base a data do encerramento do cumprimento da pena, na forma do artigo 59, §1º, do RDME, que no caso ocorreu em 17.01.2022.

Por fim, importa consignar que, nos termos da apreciação do recurso administrativo apresentado pelo apelante (BECG nº 002 de 13.01.2023), o impedimento da participação das promoções anteriores não ocorreu em razão da classificação do comportamento, mas sim da sua condição de
sub judice
respondendo a três ações criminais, sem cumprimento dos requisitos estabelecidos na LCE nº 166/1999.

Portanto, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.